Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-87.2019.8.07.0014
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705160-87.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSALIA VICENTE ALEXOPULOS RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. DESPACHO A recorrente informa que “anexa aos autos, o comprovante de pagamento de custas para a interposição do presente Recurso.” Não obstante, não foram carreados aos autos tais documentos. Assim, comprove a recorrente, no prazo de 2 (dois) dias, o integral recolhimento do preparo recursal, que, a teor do art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, compreende as custas processuais, inclusive aquelas dispensadas no primeiro grau de jurisdição. Cabe destacar que não se trata de prazo para a realização do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que a recorrente comprove o seu recolhimento tempestivo, conforme afirmado, de modo a afastar a pena de deserção do presente recurso. Int. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Juiz de Direito